Tribunal: STF
Processo: RHC 200963
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 617.136/SC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DAS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. INIDONEIDADE DO CERTIFICADO APRESENTADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INVIÁVEL REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SUPOSTA NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
    1. No caso dos autos, a Corte de origem asseverou que é inviável a remição de pena pelo estudo em razão da conclusão do curso de ‘Auxiliar de advocacia – área criminal’, pois não consta do certificado apresentado as informações necessárias à concessão do benefício: a carga horária efetivamente cumprida por dia e o método utilizado para a avaliação do aprendizado. Para afastar essa percepção, é imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, o que é todo inviável no âmbito do habeas corpus.
    2. No mesmo sentido: ‘[...] a reforma do referido juízo, relativo à insuficiência da comprovação acerca das horas estudadas em cela pelo paciente, a fim de demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, demanda a análise de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes’ (AgRg no HC 580.613/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020).
    3. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.
    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (pág. 134 do vol. 4).
    Nesta pretensão recursal, a defesa alega, inicialmente, que a “questão aqui debatida envolve apenas interpretação de normas, no sentido de se analisar se um curso a distância, com certificado reconhecido pelo MEC e autorizado pelo juízo da Vara de Execuções Penais, pode ser usado como remição da pena pelo estudo, nos termos do art. 126, §§1º e 2º, da LEP” (pág. 151 do vol. 4).
    Em seguida, afirma que “foi juntado o certificado de conclusão de curso de ‘Auxiliar de Advocacia – Área Criminal’, com carga horária de 180 horas/aula. Certificado este emitido por instituição credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) e que apresenta a carga horária, o período de duração e conteúdo programático do curso” (págs. 151-152 do vol. 4).
    Daí porque entende que “fica evidente o cumprimento integral do § 2º do art. 126 da LEP, que assim dispõe: ‘as atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados’” (pág. 152 do vol. 4).
    Argumenta, mais, que a “ausência de detalhamento referente à quantidade de horas estudas por dia se mostra arbitrário, vez que viola diretamente não apenas a legislação, como também as resoluções do Conselho Nacional de Justiça e o próprio princípio da razoabilidade” (pág. 152 do vol. 4).
    Por fim, adverte que:
    “A exigência de minúcias no certificado demonstra um descolamento da realidade por parte do Judiciário, o qual impede o apenado de usufruir de seu direito em virtude de mera formalidade. Aliado a isso, tem-se que o Estado age de forma incoerente ao permitir que o apenado realize o curso e, ao mesmo tempo, negar-lhe o direito à remição por falta de ‘enquadramento’ do curso ou mesmo por falta de informações a respeito do curso realizado” (pág. 153 do vol. 4).
    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que a ordem de Habeas Corpus seja concedida para restabelecer a remição de 15 dias da pena do recorrente em razão do curso profissionalizante à distância (CENED)” (pág. 154 do vol. 4).
    O Ministério Público Federal (págs. 167-172 do vol. 4) e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (págs. 173-183 do vol. 4) apresentaram contrarrazões. 
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 7).
    É o relatório. Decido.
    Com base nos fundamentos de fato e de direito apresentados pelo Tribunal de Justiça local, o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:
    “De outra parte, confira-se a fundamentação do acórdão atacado (fls. 73-76; sem grifos no original):
    ‘No caso concreto, os requisitos não foram totalmente preenchidos pelo agravado, como bem observou o Procurador de Justiça Paulo Roberto de Carvalho Roberge em seu parecer:
    […]
    Dos autos se extrai que o agravado Adriano Barbosa Sorrilha participou de curso profissionalizante entre os dias 29/08/2019 a 19/10/2019, cuja carga horária totalizou 180 horas (fls. 05-06, dos documentos que instruíram o recurso).
    No entanto, somente há o certificado de conclusão, do qual não se extrai qualquer informação referente à grade de dias/horários por ele cumprida.
    A par disso, se o ensino à distância, por um lado, permite ao reeducando remir parte da sua pena sem que esteja frequentando efetivamente uma instituição de ensino, por outro, há de se exigir informações mínimas para aferir a carga horária verdadeiramente desempenhada por dia e o método utilizado para avaliação do aprendizado, circunstância que não vem satisfeita na espécie.
    […]
    Portanto, sem a presença dos requisitos autorizadores da remição por estudo à distância, a benesse deve ser revogada.
    4. Diante do exposto, vota-se pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão agravada no que concerne à remição conferida ao reeducando pelo ensino à distância.’
    Reproduzo, por oportuno, o disposto no art. 126 da Lei n. 7.210/1984:
    ‘Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
    § 1.º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
    […]
    § 2.º As atividades de estudo a que se refere o § 1.º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
    § 3.º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.
    § 4.º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.
    § 5.º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.
    § 6.º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1.º deste artigo.
    § 7.º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.
    § 8.º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.’
    Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 44/2013, que estabeleceu as seguintes recomendações (sem grifos no original):
    ‘RESOLVE:
    Art. 1.º Recomendar aos Tribunais que:
    I - para fins de remição pelo estudo (Lei n.º 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim;
    II - para serem reconhecidos como atividades de caráter complementar e, assim, possibilitar a remição pelo estudo, os projetos desenvolvidos pelas autoridades competentes podem conter, sempre que possível:
    a) disposições a respeito do tipo de modalidade de oferta (presencial ou a distância);
    b) indicação da instituição responsável por sua execução e dos educadores e/ou tutores, que acompanharão as atividades desenvolvidas;
    c) fixação dos objetivos a serem perseguidos;
    d) referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;
    e) carga horária a ser ministrada e respectivo conteúdo programático;
    f) forma de realização dos processos avaliativos;
    III - considerem, para fins de remição pelo estudo, o número de horas correspondente à efetiva participação do apenado nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, neste último aspecto (aproveitamento), quando o condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento penal (LEP, art. 129, § 1º), ocasião em que terá de comprovar, mensalmente, por meio de autoridade educacional competente, tanto a frequência, como o aproveitamento escolar.’
    Ressalto que não olvido o caráter de ressocialização do estudo. Por outro lado, constato que o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Resolução n. 44 do Conselho Nacional de Justiça deixam evidente que a remição da pena pelo estudo depende da efetiva participação do Reeducando nas atividades educacionais.
    Essa efetividade, é claro, está sujeita à valoração pelo Poder Público, que pode ser exercida por autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local (art. 126, § 2º, da LEP e art. 1º, inciso I, da Resolução n. 44/2013). Como se sabe, não é qualquer instituição que está apta para o oferecimento de cursos profissionalizantes, motivo pelo qual a entidade deve estar devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim.
    […]
    No caso dos autos, a Corte de origem asseverou que é inviável a remição de pena pelo estudo em razão da conclusão do curso de ‘Auxiliar de advocacia – área criminal’, pois não consta do certificado apresentado as informações necessárias à concessão do benefício: a carga horária efetivamente cumprida por dia e o método utilizado para a avaliação do aprendizado.
    Reitero que, para afastar essa percepção, é imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, o que é todo inviável no âmbito do habeas corpus” (págs. 139-141 do vol. 4; grifos no original).
    Com efeito, para dissentir da conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Destaco, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos: RHC 181.610/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 192.458/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 202.035-MC/SC, de relatoria do Ministro Nunes Marques; HC 191.280/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; HC 195.356/SC, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, este último julgando situação que envolvia a mesma instituição de ensino do caso presente.
    Cumpre destacar, ademais, as precisas observações expostas pelo Ministério Público Federal, em contrarrazões, no sentido de que:
    “[...] ainda que certificada a conclusão de curso à distância (fls. 17-18), não está comprovada a efetiva participação do recorrente nas atividades oferecidas pela instituição de ensino, seja pela frequência no curso, seja pela discriminação das horas diárias de estudo. A carga horária, o período e o conteúdo programático do curso, bem como o aproveitamento do paciente, não são suficientes para a aferição das horas de estudo efetivamente cumpridas e, consequentemente, do tempo da pena a ser remido.
    12. Tais informações, à exceção do aproveitamento no curso, são genéricas e não devem servir de critério para a concessão benefício, a qual se orienta pela análise individualizada do apenado que desenvolve atividades de estudo durante o processo de execução penal. Em razão disso, para a remição da pena, é imprescindível a comprovação do tempo dedicado aos estudos, por meio de controle e fiscalização das horas efetivas de aprendizagem” (pág. 171 do vol. 4; grifos no original). 
    Também o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, nas suas contrarrazões, preocupou-se em demonstrar, de forma detalhada, o não cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigidos, no caso concreto, para a remição de pena pelo estudo à distância, apontando justamente a falta de credenciamento específico da entidade educacional ofertante do curso realizado pelo ora recorrente. Veja-se:
    “A exigência legalmente prevista para a remição de pena pelo estudo é clara: a certificação, pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos realizados pelo apenado.
    Registra-se que o legislador assentou a expressão ‘deverão’ ao tratar da certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos indicados no art. 126 da LEP e certamente o fez com o intuito de zelar para que fosse observada a qualidade e a adequação dos cursos às normas da educação nacional.
    Assim, é cristalino que a remição da pena pelo estudo realizado à distância não dispensa a comprovação do credenciamento específico da instituição de ensino perante as autoridades educacionais competentes. Entendimento contrário redundaria em chancelar o abatimento de pena independentemente de qualquer controle sobre a qualidade e a adequação do curso às normas da educação nacional.
    Ademais, é sabido que a Escola CENED é instituição de educação profissional, da iniciativa privada, credenciada no sistema de ensino do Distrito Federal, Portaria nº 54/2018, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, publicada no DODF n. 44, de 06/03/2018, com o devido registro no Conselho de Educação do Distrito Federal e cadastrada no MEC/SISTEC sob o registro n. 43079.
    No presente caso, o certificado de conclusão do curso de qualificação profissional de ‘Auxiliar de advocacia - Área criminal’, realizado pelo Reeducando junto à Escola CENED, aponta sinteticamente a carga horária total, o período, o aproveitamento e, por fim, o conteúdo programático do referido curso. Contudo, não há qualquer documentação relativa à certificação específica do curso ofertado perante a autoridade educacional competente (e-STJ fls. 17/18).
    Com efeito, em consulta pública ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), observa-se que o Centro de Educação Profissional – CENED, é uma instituição cadastrada sob o registro n. 43.079, no entanto, apenas para os seguintes cursos (https://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino):
    - EDUCAÇÃO PRESENCIAL – TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR;
    - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR;
    - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS;
    - EDUCAÇÃO PRESENCIAL – TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS.
    Igualmente, conforme o constante na Portaria n. 54, de 5-3-2018, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, publicada no DODF n. 44 em 6-3-2018 (https://www.dodf.df.gov.br), o credenciamento da instituição no sistema de ensino do Distrito Federal está relacionado tão somente aos cursos de Técnico em Transações Imobiliárias e de Técnico em Secretaria Escolar, ambos na modalidade a distância.
    Ou seja, o que se denota no presente caso é que a Escola CENED não é credenciada pelas autoridades educacionais competentes para promover o Curso de Auxiliar de advocacia – Área criminal, realizado pelo Apenado na modalidade à distância, de modo que não resta cumprido o requisito previsto no art. 126, § 2º, da LEP, o qual exige, como visto, a devida certificação das atividades de estudo pelas autoridades educacionais competentes.
    Nessa linha, em caso similar envolvendo a Escola CENED, o STJ firmou o entendimento no sentido da necessidade de certificação do curso frequentado pelas autoridades educacionais competentes ou, ao menos, que a instituição tenha convênio com a unidade prisional, para fins de possibilitar a remição da pena. Confira-se:
    […]
    Não bastasse, como dito alhures, além de o curso realizado pelo Apenado não estar certificado pelas autoridades educacionais competentes, ou mesmo pela unidade prisional, inexistem informações relacionadas à frequência escolar e à carga diária de estudos, a teor do disposto no inciso I do § 1º do art. 126 da LEP.
    A redação dada ao dispositivo em epígrafe é clara: somente é possível remir, pelo estudo, um dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 (três) dias, o que equivale a 4 (quatro) horas diárias de estudo, no máximo.
    In casu, não há qualquer documento que demonstre o registro das horas efetivamente estudadas em cela pelo Apenado, nos exatos termos exigidos pela legislação, e o certificado de conclusão do curso, como ressaltado, indica somente a carga horária total, o período de duração, o aproveitamento e o conteúdo programático do curso.
    Portanto, não havendo controle de frequência escolar e, por conseguinte, não sendo possível comprovar o tempo efetivamente despendido pelo Reeducando para a realização do curso a distância, forçoso concluir que ele também não preenche o requisito insculpido no art. 126, § 1º, I, da LEP, necessário à remição da pena pelas atividades certificadas” (págs. 177-181 do vol. 4; grifei).
    Destaco, nesse contexto, que a orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a remição pressupõe a comprovação inequívoca da efetiva atividade de estudo ou de trabalho desenvolvida pelo condenado, in verbis:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (‘REMIÇÃO FICTA’). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, ‘o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual’ (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 132.779 ED/MS, rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado” (HC 124.520/RO, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o acórdão o Min. Roberto Barroso). 
    Concluo, portanto, que é inviável acolher a pretensão deduzida pela defesa, a qual, além de não encontrar respaldo na legislação de regência, ocasionaria distorções do modelo de remição de pena pelo estudo nela previsto.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator